Tribunal: TJSP
Processo: 2152780-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário. Insurgência da autora contra decisão que lhe concedeu prazo para desocupação voluntária do imóvel, com entrega das chaves aos arrematantes.
Não ação revisional de financiamento imobiliário não tem lugar determinação para que a autora desocupe o imóvel e o entregue aos arrematantes, que já propuseram ação de

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário. Insurgência da autora contra decisão que lhe concedeu prazo para desocupação voluntária do imóvel, com entrega das chaves aos arrematantes.
Não ação revisional de financiamento imobiliário não tem lugar determinação para que a autora desocupe o imóvel e o entregue aos arrematantes, que já propuseram ação de imissão na posse, julgada procedente e ora em grau recursal.
RECURSO PROVIDO.